Tribunal: TCU
Processo: 004.339/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4492/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.339/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Koeche (XXX.628.109-XX); Cristiane Straube Munhoz de Queiroz (XXX.376.199-XX); Geovani Rachurat (XXX.346.829-XX); Jaqueline da Silva (XXX.031.459-XX); Leonardo Roberto Candido (XXX.791.049-XX); Marcia Terezinha Gomes (XXX.899.609-XX); Michele Teixeira de Freitas (XXX.909.099-XX); Roberto do Carmo Gomes (XXX.855.269-XX); Ubirajara Pedro Ferreira (XXX.568.009-XX); Vanessa Furtado Garcia (XXX.174.389-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.